Tribunal: TJMT
Processo: 1009327-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009327-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), FLAVIANA DE JESUS ASSONI - CPF: 009.680.181-65 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ANÁLISE DA LIMINAR - INDEFERIMENTO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. É cediço que não deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2. Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FLAVIANA DE JESUS ASSONI,

em desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1009327-42.2018.8.11.0000, que indeferiu o pedido liminar.

Alega a Agravante que “os documentos em anexo que atestam que a contratação temporária ocorreu após a homologação do concurso público e, obviamente, que tais contratos precários, ocupam a vaga dos profissionais que foram classificados no concurso público. Todavia, a contratação das professoras temporárias aconteceu após a Homologação do Concurso Público. O que por si, já deixa evidente que os agravados, em tese, teriam que convocar os profissionais classificados e não convocar profissionais temporários”.

Ressalta que “
a renovação do contrato dos servidores temporários seja poder discricionário da Administração Pública, a nomeação dos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, e dentro do prazo de validade do concurso, é poder-dever da Administração Pública”.

Ao final, requer o juízo de retratação, para que seja
determinada sua posse no cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia
.

Contrarrazões (id.n.o 7417860).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pleito liminar em sede de Mandado de Segurança, em que se buscava a posse no cargo de Professor de Educação Básica –Pedagogia
.

Para análise de eventual desacerto do "
decisum
", mister verificar a configuração dos pressupostos da medida liminar, que, no mandado de segurança, são a relevância do direito invocado e o risco de ineficácia da medida (art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/2009).

Dito isto, não se afigura plausível a pretensão da impetrante de obter a nomeação para o cargo pretendido.

Isso porque,
segundo consta dos documentos acostados aos autos, a impetrante concorreu para o cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Pedagogia (global) (id. 3036815), para o qual foram disponibilizadas 04 (quatro) vagas de ampla concorrência, sendo classificada na
quinta
colocação (id. 3036983).

O Edital do certame é preciso quanto a situação daqueles candidatos que se enquadram em cadastro de reserva:

“15.2. Os candidatos classificados,
excedentes às vagas atualmente existentes
, nos termos do item 12.3,
serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras
, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público” (id. 3036973).

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou orientação no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, mas inserido apenas no cadastro de reserva, possui apenas expectativa de direito, somente se viabilizando sua nomeação acaso comprovado, de forma inequívoca, que houve preterição na ordem de classificação, o que não ocorreu na hipótese.

Segundo a documentação acostada aos autos, o Contrato/SEDUC/07527/2018, de 09.02.2018, demonstra a contratação de Iraci dos Santos, para exercício do cargo, em decorrência de vacância, pelo período de 05.02.2018 a 21.12.2018 (id. 3037142), bem como a contratação de Elizabete de Fátima Bonfim Palermo (id. 3037142) e a aposentadoria de Fátima Jesus Luciano de Almeida (id. 3037192)

Ocorre que a servidora aposentada estava lotada na SEEL, no município de Cuiabá-MT (Ato n.o 26.735/2018), e não no município de Glória D’Oeste, para onde a impetrante foi classificada (id. 3037192).

Assim, às contratações temporárias, não há informações se estas originam-se de processo seletivo ou mesmo da inexistência da situação que possibilitasse a contratação excepcional, de forma a transmutar a exceção administrativa quanto à forma de preenchimento do cargo em preterição aos classificados no concurso público.

Diante disto, ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019